Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008008-68.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE: DR. ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR
PACIENTE: LUZINEI FERREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR, advogado, em favor de LUZINEI FERREIRA DA SILVA, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos sob o código 87751.
Alega que o paciente foi condenado pelo crime do artigo 180 caput a pena de 01 ano e 02 dois meses em que permaneceu preso até a presente data (04 meses e 12 dias), em regime fechado, eu que “...é incoerente como os anos e meses de pena aplicado. Segundo o art. 33 §2, alíneas a, b, e c do código penal.” (pag. 10-PDF).
Aduz que juízo de origem não concedeu ao o paciente o direito de recorrer em liberdade por ele ser reincidente. Contudo, na inicial verbera que “...o beneficiário nunca respondeu a um processo crime, tendo seus antecedentes criminais imaculados.” (pag. 11-PDF).
Ressalta que por se tratar de crime comum mesmo mantendo o regime fechado o paciente alcançaria o lapso temporal cumprindo 1/6 da pena, ou seja, da pena de 1 ano e 2 meses daria 2 meses e 10 dias já seguindo podendo progredir para o semiaberto, verbis:
“...o paciente já alcançou mais que o necessário, pois esta 4 meses e 10 dias, que compreende 19/11/2019 até hoje 28/03/2020.”
Por fim destaca a primariedade e bons antecedentes e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, que o paciente não possui histórico de comportamento violento ou delinquente, que o incrimine, não havendo motivos para a manutenção da prisão.
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para aguardar em liberdade aguardar a apreciação do Recurso de Apelação, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!
DECIDO
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto a alegação do impetrante, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado de plano, dada a total ausência de elementos de provas pré-constituídas na impetração, porquanto o impetrante não juntou qualquer prova da sua alegação, o que não me possibilita conferir, de plano, ao paciente, a almejada liberdade ambulatorial, quer em face da ilegalidade ou da desnecessidade da custódia.
Ademais, em consulta ao sitio do Tribunal de Justiça (Sistema Primus), em pesquisa a ação penal sob o cód. 87751, não consta a referida sentença condenatória alegada na impetração, tendo como último andamento a data de 08/11/2019.
Assim, diante da ausência de prova pré-constituída, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, para que promova a juntada de cópia das peças necessárias para análise do presente mandamus, de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c